Tribunal: TJDFT
Processo: 0729509-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO. DIVERGÊNCIAS PRÓPRIAS DO PROCEDIMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO.

1. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ausentes esses vícios, nega-se provimento aos embargos.

2. Embora a liquidação de sentença possa se desenvolver na esteira do rito comum, não se vislumbra a índole contenciosa nesse tipo de procedimento e o art. 85, §1o, do CPC, não prevê arbitramento de honorários advocatícios na liquidação de sentença.

3. Não caracteriza vícios passíveis de serem corrigidos através de Embargos de Declaração quando o acórdão não acolhe as razões defendidas pela parte, dá interpretação que não atenda aos interesses perseguidos ou não há expresso pronunciamento acerca de todos os argumentos, dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais que consideram aplicáveis ao caso e favoráveis a sua pretensão.

4. Não há que se falar em omissão ou contradição no acórdão quando apreciadas as matérias suscitadas pela parte, constando a fundamentação, ainda que de forma resumida e contrária ao entendimento da parte.

5. Embargos de declaração não acolhidos.